Tribunal: TJSP
Processo: 1020248-97.2014.8.26.0577
Classe: Agravo Interno Cível / Duplicata
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
do a recorrente, corretamente, o valor do preparo, com base no valor atualizado da causa, como havia sido determinado por este Tribunal, nos termos do § 2o, do art. 1007 do NCPC, bem como, não apresentando justo impedimento a tanto, o não conhecimento do recurso, por deserção, era medida imperiosa.

Apelo não conhecido. Decisão mantida. Agravo não provido, com a imposição de multa.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1020248-97.2014.8.26.0577; Relator (a): Itamar Gaino; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/07/2020; Data de Registro: 14/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Duplicata

Relator(a):

Itamar Gaino

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

21a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/07/2020

Data de publicação:

14/07/2020

Ementa:
Agravo regimental – Apelação – Requisitos de admissibilidade – Preparo.

Não tendo complementado a recorrente, corretamente, o valor do preparo, com base no valor atualizado da causa, como havia sido determinado por este Tribunal, nos termos do § 2o, do art. 1007 do NCPC, bem como, não apresentando justo impedimento a tanto, o não conhecimento do recurso, por deserção, era medida

Ementa:
Agravo regimental – Apelação – Requisitos de admissibilidade – Preparo.

Não tendo complementado a recorrente, corretamente, o valor do preparo, com base no valor atualizado da causa, como havia sido determinado por este Tribunal, nos termos do § 2o, do art. 1007 do NCPC, bem como, não apresentando justo impedimento a tanto, o não conhecimento do recurso, por deserção, era medida imperiosa.

Apelo não conhecido. Decisão mantida. Agravo não provido, com a imposição de multa.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000532189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1020248-97.2014.8.26.0577/50001, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante MACRO MONTANTE INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA,
é agravado D.H.P. PINTURAS LTDA.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
com imposição de multa. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA
ROCHA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ITAMAR GAINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1020248-97.2014.8.26.0577/50001 -Voto no 43188
2
Agravo Interno Cível no 1020248-97.2014.8.26.0577/50001
Agravante: Macro Montante Incorporações e Construções Ltda
Agravado: D.h.p. Pinturas Ltda
Comarca: São José dos Campos
Voto no 43188
Agravo
regimental

Apelação

Requisitos
de
admissibilidade Preparo.
Não tendo complementado a recorrente, corretamente, o
valor do preparo, com base no valor atualizado da causa,
como havia sido determinado por este Tribunal, nos termos
do § 2o, do art. 1007 do NCPC, bem como, não
apresentando
justo
impedimento
a
tanto,
o
não
conhecimento do recurso, por deserção, era medida
imperiosa.

Apelo não conhecido. Decisão mantida. Agravo não
provido, com a imposição de multa.
Trata-se de recurso de agravo interposto em razão da
decisão monocrática deste relator que, rejeitando os embargos de
declaração, não conheceu do recurso de apelação interposto pela ora
agravante, por deserção (fls. 18/23 do apenso no I).
Após discorrer sobre os fatos, a embargante alega que
“em momento algum buscou agir com má-fé, tanto que recolheu o valor
complementar quando intimada”, argumentando que “o Estado ao deixar de
apresentar o valor do preparo para os fins recursais, transferiu tal
responsabilidade ao advogado, que sequer teria essa obrigação legal de
definir o valor correto a ser recolhido”. Sustenta que “a lei não é clara no
tocante a atualização monetária para fins de recolhimento de preparo”. Por
fim, afirma a ocorrência de “ofensa aos princípios do devido processo legal,
contraditório, ampla defesa, inafastabilidade da jurisdição e segurança
jurídica” (fls. 01/22 do apenso no II).
É o relatório.
O recurso não prospera.
No caso, a decisão deste relator é cristalina ao
reconhecer a deserção, nos seguintes termos:
“Este relator consignou que a complementação do
preparo deveria corresponder a “4% sobre o valor atualizado da causa” (cf.
fls. 301 grifos não constantes no original).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1020248-97.2014.8.26.0577/50001 -Voto no 43188
3
O preparo da apelação deve ter por base o valor
atualizado da causa, nos termos da regra geral do art. 4o, II, da Lei
11.608/03.
Embora
o
mencionado
dispositivo
não
aluda
expressamente ao valor atualizado da causa como sendo a base de cálculo
do tributo, a jurisprudência, inclusive no âmbito do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, firmou-se no sentido de exigir tal atualização, por se
tratar de mera recomposição do poder aquisitivo, em razão de perdas
inflacionárias acumuladas, sem nisso enxergar afronta ao princípio da
legalidade. Nesse sentido: REsp. 111123/SP, 1a T., Rel. Min. José Delgado,
j. 27/02/1997, REsp. 96842/SP, 5a T., Rel. Min. José Dantas, j. 17/09/1998.
Nesse sentido, manifesta-se esta Colenda Corte de
Justiça:
“APELAÇÕES
-
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
ENTREGAR
COISA
CERTA
C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS - COMPRA E VENDA DE MÁQUINA QUE NÃO FOI
ENTREGUE À ADQUIRENTE NO PRAZO PACTUADO - RECURSO DA
AUTORA
INSUFICIENTEMENTE
PREPARADO
APESAR
DE
OPORTUNIZADA A COMPLEMENTAÇÃO - RECOLHIMENTO QUE DEVE
SER APURADO COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA -
APELO
DESERTO - EMAILS E NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
PERMITEM INFERIR QUE O ATRASO NA ENTREGA DO PRODUTO NÃO
ESTÁ RELACIONADO À RETENÇÃO DE PARTE DO PAGAMENTO -
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE CORROBORAR A
VERSÃO DA RÉ DE QUE A MERCADORIA ESTAVA PRONTA
AGUARDANDO A QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO - CORRETA A
ATRIBUIÇÃO DA MORA À VENDEDORA COM RECONHECIMENTO DE
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA
-
CABÍVEL
A
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS DEVIDOS PELA AUTORA EM GRAU RECURSAL -
SENTENÇA MANTIDA - NÃO CONHECIDO O RECURSO DA AUTORA E
PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DA RÉ, APENAS PARA LHE
CONCEDER OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE.
(...) 'Ab initio', deixo consignado que prospera a
preliminar de deserção aventada pela ré, tendo em vista que o apelo
interposto pela requerente está insuficientemente preparado.
Como é cediço, em casos em que não há condenação
em pecúnia, deve-se recolher o preparo recursal com base no valor
atribuído à causa. Ocorre, todavia, que essa base de cálculo deve ser
devidamente atualizada desde o ajuizamento da demanda até a data em
que interposto o recurso, sendo certo que o montante recolhido pela autora
não é adequado.
Sabe-se, ademais, que cabe à parte recorrente,
através de seu patrono, apurar o valor do preparo recursal exigido, havendo
para tanto ferramentas disponíveis no sítio desta Corte que auxiliam na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1020248-97.2014.8.26.0577/50001 -Voto no 43188
4
elaboração dos cálculos, atualizando o valor da causa de acordo com os
dados inseridos em tabela previamente elaborada para esse fim.

Nota-se
que,
apesar
de
oportunizada
a
complementação do preparo (fls. 225), a autora apelante limitou-se a
apresentar petição defendendo o acerto quanto ao valor recolhido (fls.
228/229).
Nesse contexto, sendo manifestamente insuficiente o
preparo (vez que apurado sobre o valor da causa sem a devida
atualização), não há como se afastar a deserção alegada pela empresa ré
em suas contrarrazões, sendo de rigor o não conhecimento do apelo
interposto pela autora.” (Apelação no 1004923-28.2016.8.26.0152, 28a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. César Luiz de Almeida, j. 24/07/2017).
No caso dos autos, a embargante, comodamente,
recolheu o preparo da apelação em valor insuficiente (R$ 1.410,66),
considerando o valor histórico da causa (R$ 35.266,62 sem atualização),
efetuando a complementação em valor insuficiente, não se atentando à
apuração correta da atualização monetária.
Insta consignar que a própria recorrente reconhece que
o Comunicado no 916/2016 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio
Tribunal, dispõe que as unidades judiciárias estão “dispensadas do cálculo
e da indicação do valor do preparo recursal.” (cf. fls. 04).
Ademais, é evidente que a atualização do valor da
causa, ocorre através do INPC, segundo a Tabela Depre, editada por este
Tribunal, por se tratar de atualização de débito judicial, considerando-se a
data do ajuizamento da ação (no caso, setembro de 2014), bem como, a da
interposição do apelo (fevereiro de 2019), sendo este o fato gerador
correspondente à incidência do tributo.
Se não bastasse, a recorrente não apresentou cálculos,
a fim de se insurgir contra o valor do preparo calculado por este Tribunal
(fls. 320/321 dos autos principais).
Insta consignar que, à recorrente foi concedida a
garantia legal ao duplo grau de jurisdição, sendo interposto o recurso de
apelação. Contudo, tal prerrogativa não pode subsistir se o recurso não
estiver revestido de seus pressupostos, nos termos do art. 1010 do CPC.”
(fls. 21/23 do apenso no I).
Como visto, à recorrente foi concedida a garantia legal
ao duplo grau de jurisdição, sendo interposto o recurso de apelação.
Contudo, tal prerrogativa não pode subsistir se o recurso não estiver
revestido de seus pressupostos, dentre os quais o correto preparo, nos
termos do art. 1007 do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1020248-97.2014.8.26.0577/50001 -Voto no 43188
5
Conforme a lição de Nelson Nery Junior: “Ao relator, na
função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema
processual civil brasileiro, compete o exame do juízo de admissibilidade
desse mesmo recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos
de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal,
tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato
impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem
pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício” (in “Código de Processo
Civil Comentado”, ed. RT, Nota no 2 ao artigo 557).
No caso, não se justifica o argumento de que o patrono
da recorrente não compreendeu a determinação deste relator, voltada à
complementação do preparo, com base no valor atualizado da causa,
mormente no tocante aos índices monetários utilizados na atualização da
base de cálculo de tal taxa judiciária.
Depreende-se que tal decisão foi suficientemente clara
ao determinar o seguinte: “Nos termos do art. 1007, § 2o, do Novo Código
de Processo Civil, complemente a apelante o preparo recursal,
comprovando a diferença do recolhimento da taxa judiciária,
correspondente a 4% sobre o valor atualizado da causa, no prazo de cinco
dias, sob pena de não conhecimento do recurso.” (fls. 301).
O proveito econômico almejado no recurso refere-se
diretamente ao valor da causa atualizado, sendo de rigor a consideração da
base de cálculo para fins de preparo, nos termos do art. 4o, II, da Lei no
11.608/03.
A correção monetária representa a mera recomposição
do poder aquisitivo, em razão do acúmulo de perdas inflacionárias.
Embora o mencionado dispositivo não mencione
expressamente ao valor atualizado da causa como sendo a base de cálculo
do tributo, a jurisprudência, inclusive no âmbito do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sedimentou-se no sentido de exigir tal atualização, por
se tratar de mera recomposição do poder aquisitivo, em razão de perdas
inflacionárias acumuladas, sem nisso enxergar afronta ao princípio da
legalidade.
Nesse sentido, extraem-se desta Colenda Corte de
Justiça, também, os seguintes precedentes:
“Agravo interno. Decisão do Relator que determinou a
complementação do quanto recolhido a título de custas de preparo relativas
a apelação adesiva. Demanda condenatória em obrigação de fazer,
cumulada com pedidos indenizatórios, julgada parcialmente procedente.
Recurso adesivo do autor, voltado ao acolhimento integral da pretensão
inicial, que se dirige justamente contra o capítulo em que desacolhida tal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1020248-97.2014.8.26.0577/50001 -Voto no 43188
6
pretensão nos moldes em que originariamente formulada, e não
propriamente ao capítulo condenatório. Preparo a ser calculado com base
no valor atualizado da causa, nos termos do art. 4o, II, da Lei Estadual no
11.608/2003, e não no do proveito econômico perseguido no apelo,
correspondente à parte não acolhida das pretensões indenizatórias iniciais.
Decisão do Relator, que determinou a complementação do preparo por
parte do autor, que se confirma. Agravo interno a que se nega provimento.”
(Agravo Regimental n. 1023415-44.2014.8.26.0506/50000, 29a Câmara de
Direito Privado - Desembargador Relator FABIO TABOSA, j. 31/05/2017
v.u.).
“APELAÇÃO PREPARO - CÁLCULO DO VALOR -
INCIDÊNCIA
SOBRE
O
PROVEITO
ECONÔMICO
-
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. Considerando-se que a ação foi julgada
improcedente, e que o recurso ofertado busca a reversão do julgado, o
cálculo do preparo deverá ter por base o valor atualizado da causa.”
(Agravo Regimental n. 0026565-89.2012.8.26.0451/50000 31a Câmara de
Direito Privado - Desembargador Relator PAULO AYROSA j. 15/12/2015
v.u.).
“Agravo de instrumento - Ação cominatória c.c.
indenizatória - Etapa de cumprimento do julgado - Execução da multa
cominatória - Sentença de extinção - Decisão que deixa de receber
apelação, por não complementado o preparo, recolhido com base no valor
histórico da causa, pese a oportunidade a tanto concedido - Irresignação
improcedente - Recolhimento que, efetivamente, deve ter por base de
cálculo o valor atualizado da causa, nos termos do art. 4o, II, da Lei
Estadual 11.608/03
Precedentes - Hipótese em que, ademais, a
intimação para complemento apontou o efetivo valor do preparo, embora
isso fosse desnecessário, nos termos do art. 511 do CPC de 1973.
Dispositivo: Negaram provimento ao agravo.” (Agravo de instrumento no
2269631-91.2015.8.26.0000, 19a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Ricardo Pessoa de Mello Belli, j. 08/08/2016).
Destarte, não havia como se desprezar que a
atualização do valor da causa ocorre através do INPC, segundo a Tabela
Depre, editada por este Tribunal, por se tratar de atualização de débito
judicial, considerando-se o interregno entre a data do ajuizamento da ação
e a da interposição do apelo, sendo este o fato gerador do tributo.
A falha na complementação do preparo recursal implica
em deserção, não havendo, em tal entendimento, violação aos princípios
da legalidade, do devido processo legal, do acesso à Justiça, ou, ainda, da
instrumentalidade das formas, eis que a Constituição Federal assegura ao
Poder Público a instituição de taxa pela utilização efetiva ou potencial de
serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou
postos à sua disposição (art. 145, inciso II).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1020248-97.2014.8.26.0577/50001 -Voto no 43188
7
Insta consignar que a taxa judiciária é renda pública,
carreada aos cofres do Estado por força da lei, não havendo como o
julgador abrir mão de tal exigência ou reduzir o seu valor.
Inexistindo elementos aptos a alterar o entendimento
exarado monocraticamente, a decisão recorrida deve ser mantida pelos
seus fundamentos.
Nesse
contexto,
tratando-se
de
recurso
manifestamente inadmissível, com fins protelatórios, condena-se a
recorrente ao pagamento de multa fixada em 2% sobre o valor da causa,
nos termos do § 4o, do art. 1.021 do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com a
imposição de multa.
ITAMAR GAINO
Relator